Tribunal: STF
Processo: HC 226218
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Organização Criminosa. Especialização de Varas por Resolução. Competência da Vara Especializada da Comarca de Cuiabá/MT. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual denegada a ordem de habeas corpus, impetrado em favor de investigado no âmbito de procedimento pelo qual se apura, entre outros delitos, organização criminosa voltada à prática de fraudes à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro, com atuação na Comarca de Rondonópolis/MT. O agravante sustenta nulidade processual em razão de suposta incompetência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, juízo especializado, por ausência de previsão legal da sua competência em âmbito estadual.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução nº 11, de 2017, do TJMT, é instrumento legítimo para instituir vara especializada com competência estadual ratione materiae e (ii) estabelecer se houve afronta à autoridade da decisão anterior do Tribunal de Justiça que determinou o retorno dos autos à primeira instância, com menção à Vara Criminal de Rondonópolis/MT.



    III. Razões de decidir



    3. A criação de varas especializadas por resolução dos Tribunais de Justiça é válida, pois se insere no campo da organização judiciária, cuja regulamentação não está limitada à lei formal, conforme precedentes do STF e STJ.



    4. A Resolução nº 11, de 2017, do TJMT, que conferiu à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas em todo o Estado, encontra amparo no art. 96, inc. I, al. “a”, da CRFB e no art. 74 do CPP.



    5. A decisão anterior do TJMT, que determinou o retorno dos autos à primeira instância, não fixou de forma vinculante a competência da Vara Criminal de Rondonópolis/MT, tampouco impediu o reconhecimento de competência de outro Juízo de 1º Grau, inclusive especializado.



    6. O Juízo de 1º Grau pode, ao receber os autos, verificar a presença de indícios de crimes de competência especializada e, observando normas de organização judiciária, declinar a competência ao juízo especializado.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    ___________________________________________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 22 e 96, inc. I, al. “a”; CPP, arts. 74 e 109; Lei nº 12.850, de 2013, art. 1º, § 1º; RITJMT, art. 51, inc. XV.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 88.660/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15/05/2008; ARE nº 1.215.318-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/08/2019; HC nº 91.024/RN, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 05/08/2008; STJ, AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10/04/2018; HC nº 237.956/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 12/06/2014.